Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL E NEOPLASIA MALIGNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 573239753. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe Agravo de Instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do recurso.
3. A Agravante afirma que foi possui o diagnóstico de insuficiência renal crônica em estágio final e neoplasia maligna, mieloma múltiplo, necessitando se submeter ao tratamento de hemodiálise por meio de vaga fixa, 3 vezes por semana, vez que o tratamento tem sido oferecido por meio de internação no Hospital de Base. Afinal, a permanência da internação da paciente acarreta-lhe risco à vida, devido às complicações hospitalares decorrentes da internação prolongada, como alto risco de contrair infecção.
4. Nos termos da decisão de Id 57553050 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a vaga fixa para tratamento de hemodiálise, 3 X por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
6. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito ao fato de que o Agravante é pessoa com diagnóstico de neoplasia maligna e doença renal crônica, estágio final, necessitando do tratamento de hemodiálise, que estava lhe sendo oferecido por meio de internação no Hospital de Base desde 14/12/2023, sendo que o único motivo da internação era a necessidade de realização da hemodiálise. Entretanto, nos termos do relatório médico acostados os autos, conforme relatório médico de Id. 57152910, pag. 30 a 31 e pag. 50, a permanência de internação da Agravante lhe trazia riscos de contrair infecção hospitalar. Tendo em vista que a situação alegada restou comprovada nos autos, diante da gravidade do quadro de saúde da Agravante e dos riscos inerentes à internação prolongada, foi deferida a antecipação da tutela recursal.
7. De acordo com as informações que constam dos autos a situação fática é a mesma, inexistindo elementos para se concluir que o quadro de saúde da Agravante se modificou, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da decisão proferida, VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3(três) X por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.